Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL NÃO EMENDADA PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. NOTÍCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE AINDA QUE PROVISÓRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. NECESSIDADE.
1. “O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. 2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1424475/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).
2. “É admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição de executado pelo seu espólio, em execução ajuizada em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação.”(REsp 1.559.791-PB, publicado em 28/9/2018, da Relatoria da Min. Nancy Andrighi).
3. No caso dos autos, diante da notícia de inventário extrajudicial, era necessário que o autor apontasse o administrador, ainda que provisório, da herança (artigo 1.797 do Código Civil de 2002, artigo 11 da Resolução n.35/2007, CNJ), juntando termo de responsabilidade, de modo a esclarecer quem exerceria a representação judicial do espólio (artigo 614, CPC) a fim de regularizar o polo passivo da demanda. No entanto, assim não o fez, motivo pelo qual o processo foi extinto sem exame do mérito ante o não atendimento da emenda. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.